Tribunal: TJDFT
Processo: 0752194-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0752194-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.F.R.A.D.L. e G.F.R.A.D.L. contra decisão (ID 179830677) da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de F.F.D.L., indeferiu o pedido execução dos bens da companheira do executado por não integrar o polo passivo da demanda. Em suas razões (ID 54178313), alegam que: 1) o agravado recebeu transferência bancária de sua companheira, o que pode significar que ele movimenta capital em nome de terceiros; 2) a companheira registrou abertura de uma empresa no endereço de imóvel que pertence ao devedor; 3) o convívio em união estável adota a comunhão parcial de bens, por isso, a companheira do devedor deve ser incluída no polo passivo da demanda; 4) os bens adquiridos na constância da união estável são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum e pertencem a ambos companheiros; 5) o valor executado decorre de inadimplemento de alimentos devidos aos filhos do agravado, que foram revertidos em proveito do devedor e sua companheira. Requer o provimento do recurso para que a companheira do executado seja incluída no polo passivo da execução. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Os agravantes não requerem efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator